Tribunal: STF
Processo: RHC 237650
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Victor Hugo Fonseca dos Santos, em 5.12.2023, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.11.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 839.702, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



O caso



    2. Consta do processo que, em 21.3.2020, o recorrente cometera falta disciplinar grave no Centro de Progressão Penitenciária Professor Ataliba Nogueira/SP, conforme apurado no Procedimento Administrativo Disciplinar n. 1.016.581/2020.



    Em 15.6.2020, o juízo da Primeira Vara de Execução Criminal da comarca de Campinas/SP concluiu que “os elementos colhidos no procedimento administrativo apontam o envolvimento do sentenciado na rebelião” (fl. 2, e-doc. 7) e determinou “a regressão do executado ao regime fechado, contado novo lapso para progressão desde o cometimento da falta. A respeito, observo que a interrupção da contagem de lapsos para benefícios é matéria objeto de diversas súmulas do E. STJ, que contempla cada hipótese de benefício legal, sendo despiciendas novas considerações a respeito. As súmulas deverão ser observadas pelo julgador a cada novo benefício postulado pelo sentenciado. Ademais decreto, ainda, a perda de 1/3 dos dias remidos” (fl. 4, e-doc. 7). 



    3. O recorrente interpôs o Agravo em Execução n. 0015654-78.2020.8.26.0114. Em 4.9.2020, por unanimidade, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Agravo em Execução - Apuração de falta grave - Sentenciado que causou transtornos à ordem e à disciplina. 



    Recurso Defensivo requerendo a absolvição por falta de provas e apontando para a não individualização da conduta faltosa. Subsidiariamente, pugna-se pela: a) desclassificação para falta de natureza ‘média’; b) redução da fração da perda do tempo remido no patamar mínimo legal de 01 dia; e c) não interrupção do lapso temporal para fins de progressão. 



    Mérito - Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave - Ato de subversão à ordem e à disciplina - Sentenciado que negou envolvimento com a conduta - Versão que restou isolada nos autos - Agentes de segurança penitenciária que comprovaram a prática da falta disciplinar - Subsunção dos fatos à falta de natureza grave, nos termos do art. 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal.



    Insurgência quanto aos dias eventualmente remidos - A fração aplicada restou compatível com as condutas praticadas pelo Agravante, porquanto as ações praticadas são mais perniciosas que outras e, assim, devem ser punidas mais severamente, já que trazem consequências gravíssimas.



    Recurso Defensivo desprovido” (fl. 2, e-doc. 9). 



    4. Em 17.8.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão do julgado proferido no Agravo em Execução n. 0015654-78.2020.8.26.0114 na Execução Penal n. 1018981-14.2020.8.26.0114, foi impetrado, em favor do recorrente, Victor Hugo Fonseca dos Santos, o Habeas Corpus n. 839.702/SP no Superior Tribunal de Justiça, com estes pedidos e requerimentos:



    “É inegável que as faltas e sanções disciplinares possuem natureza penal. E assim sendo, demandam a aplicação de todas as garantias penais e processuais penais da mesma forma como ocorre na acusação de toda e qualquer infração penal.



    Dessa forma, impõe-se a desconstituição de falta grave ou, se assim não entender Vossa Excelência, a desclassificação para falta de natureza média. 



    Diante de todo o exposto, requer o paciente que seja concedida a ordem em sua integralidade. Em caso de não acolhimento da ordem, requer a remessa dos autos para processamento junto à Corte local, em forma de revisão criminal” (fls. 4-5, e-doc. 36). 



    Em 7.11.2023, em decisão monocrática, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do habeas corpus (e-doc. 44). Contra essa decisão o recorrente interpôs agravo regimental (e-doc. 51), não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [...] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). 2- Nas razões do presente agravo, a defesa deixa de impugnar, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão agravada, o que impede o conhecimento do recurso. Assim, aplica-se, por analogia, o enunciado sumular desta Corte Superior, in vebis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. De mais a mais, trata-se de reiteração de pedido já decidido por esta Corte no Habeas Corpus n. 619.477/SP, que transitou em julgado em 30/11/2020. 4. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 57).



    5. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente reitera as alegações, já afastadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de “nulidade da decisão homologatória do PAD, em face da ausência de ouvida judicial do Recorrente” (fl. 7, e-doc. 65) e de pretensa falta de fundamentação idônea para o reconhecimento de falta grave.



    Sustenta que “não há que se falar na prescindibilidade da audiência de justificação, por se tratar de situação peculiar, em razão do que consta expressamente nos artigos 59, 118, § 2º, e 194, todos da Lei de Execução Penal. O direito à defesa no procedimento disciplinar é assegurado ao recuperando por força do art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, bem como nos artigos 59, 118, § 2º, e 194, todos da LEP” (fls. 7-8, e-doc. 65). 



    Assevera que “a nulidade em questão é de natureza absoluta, notadamente pela ofensa aos preceitos constitucionais insculpidos no rol de direitos fundamentais, quais sejam: do direito ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5º, LV, Constituição Federal) e ao devido processo legal (inciso LIV). O decisum que determinou o registro da falta grave, sem a realização da audiência de justificação é nula, por ofensa aos ditames dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88, da Súmula 523 do Colendo Supremo Tribunal Federal, bem como dos artigos 59, 118, § 2º, e 194, todos da LEP” (fl. 8, e-doc. 65).



    Afirma que, “ao reconhecer a falta grave, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desconsiderou por completo os argumentos deduzidos no recurso de agravo em execução, inclusive de o Recorrente ser ouvido apenas na fase administrativa. Mas, como dito e redito, o Recorrente foi apenas ouvido na seara administrativa, mas não foi ouvido na esfera judicial, além de que não estava acompanhado do seu advogado particular infra-assinado e constituído prévia e formalmente” (fls. 8-9, e-doc. 65). 



    Insiste que “a judicialização deverá ser operada, a fim de dar oportunidade ao Recorrente de demonstrar que a conduta que lhe está sendo imputada não configura falta grave ou que sobre ela recai alguma excludente de sua culpabilidade ou até de antijuridicidade, circunstâncias que somente poderão ser apreciadas pelo juiz das execuções penais. Ademais, como os impactos provocados pela regressão afetam diretamente a forma de cumprimento da sanção corporal, deverá ser analisada em todos os seus aspectos e aplicada pelo Poder Judiciário” (fls. 9-10, e-doc. 65). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) requer seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, notadamente para concessão de Ordem de Habeas Corpus, para que seja declarada a nulidade do venerando acordão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu a prática pelo Paciente dos verbos descritos no art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, e art. 52, da LEP, e que reconheceu a desnecessidade de oitiva prévia e judicial do Paciente consoante os ditames dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de 1988, da Súmula 523 do Colendo Supremo Tribunal Federal, bem como dos artigos 59, 118, § 2º, e 194, todos da LEP, como medida de inteira Justiça” (fl. 11, e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Consta dos documentos que instruem o presente recurso que o recorrente foi identificado, com auxílio de sistema de imagens, por três agentes penitenciários, como participante de tumulto com prática de subversão no Centro de Progressão Penitenciária Professor Ataliba Nogueira em 21.3.2020.



    O argumento de ausência de fundamentação idônea para a configuração de falta grave não procede e foi afastado pelas instâncias antecedentes. Tem-se no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Consta dos autos que o Agravante cumpria sanção no Centro de Progressão Penitenciária ‘Prof. Ataliba Nogueira’ de Campinas/SP, ocasião em que, no dia 21 de março de 2020, cometeu falta disciplinar de natureza grave. 



    Consignou-se no Comunicado de Evento juntado às fls. 39/40 que, na data de 21 de março de 2020, os sentenciados Adilson de Souza, Adilson Negrão, Ailton José Gabriel, Alan Ricardo Vieira Donega, Álvaro de Oliveira, Arthur de Jesus Rozendo da Silva, Bruno da Silva Aquino, Bruno Gonçalves Rodrigues, Carlos Darie de Lima, Christian Marshel Santos Augusto, Cleber da Silva, Cristiano Breviglieri, Dion Brito de Souza, Dolglas Lopes Aguiar, Felipe Mota Alkimim Miklos, Gerfesson de Jesus, Jackson Fonseca de Sousa, Jeferson Adão Alves de O. Barbosa, Jhonatan Henrique do Vale, Jonas Vieira, José Luciano Lira dos Santos, Márcio Monteiro Ferreira, Paulo Henrique Moreira Lizardo, Tiago Silva de Brito, Tiego Frazão Ferreira, Victor Hugo Fonseca dos Santos e Vinicius Batista procederam até a Gaiola de acesso em ato de incitação ao tumulto, não atendendo as ordens de retornarem aos Pavilhões e nem de saírem da galeria central. Após terem tido a notícia da suspensão de visitantes a situação ficou bastante tensa e o risco de evasão em massa foi eminente, haja vista este setor ser o último que separa os Pavilhões do setor de Portaria da Unidade. A Equipe de Segurança se viu obrigada a recuar até a Gaiola sob forte pressão e gritos incitando a evasão. Posteriormente, foi possível identificar os envolvidos por meio de fotos e reconhecimento do dia a dia.



    Diante disso, foi instaurado procedimento disciplinar (fls. 51), ocasião em que o sentenciado e três testemunhas foram inquiridos (...)



    O Agente de segurança penitenciária Genésio de Andrade relatou que, na data de 21/03/2020, após os presos serem comunicados da decisão judicial suspendendo as visitas em razão da pandemia de Coronavírus, iniciou-se um tumulto generalizado. Por volta das 11:00 horas, vários presos se aglomeraram na galeria central e não atenderam as ordens para retornar aos Pavilhões. A situação ficou muito tensa com iminente risco de evasão em massa tipo ‘cavalo doido’. Por questão de segurança, os agentes recuaram até o setor da gaiola. A situação só foi contida muito tempo depois, com o apoio externo da Polícia Militar. Após a situação ser contida, foi possível identificar por meio das fotografias do Sistema Integrado de Áreas o reeducando Victor Hugo Fonseca dos Santos como sendo um dos participantes do tumulto (fls. 53).



    No mesmo sentido os depoimentos dos Agentes de segurança penitenciária Thiago Felipe Leonel Ferreira (fls. 54) e José Eduardo Oliveira Souza (fls. 55). Diante disso, concluiu-se no procedimento que os sentenciados, dentre eles Victor Hugo Fonseca dos Santos, infringiram o art. 50, incisos I, da Lei de Execução Penal c.c. art. 46, inciso I, da Resolução SAP 144/2010 (fls. 62/64).



    Sobreveio, então, a r. decisão recorrida (fls. 107/110), que, a despeito do quanto alegado pela Defesa, não merece reforma.



    Os elementos colhidos no bojo da sindicância comprovam a prática da falta disciplinar de natureza ‘grave’. A versão do sentenciado de que não participou dos eventos não prospera.



    Isso porque, os funcionários confirmaram que alguns detentos, dentre eles Victor Hugo Fonseca dos Santos, eram os responsáveis pelo tumulto e pela aglomeração causados. Note-se que a identificação dos responsáveis foi possível através do sistema de fotografias da unidade prisional.



    Insta consignar ser inquestionável a validade do depoimento prestado pelos agentes penitenciários. Por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, eles não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante (...)



    Assim, verifica-se que a conduta do sentenciado amolda-se a falta de natureza grave, diante da subsunção dos fatos ao art. 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal, devendo ser afastado o pedido de absolvição por insuficiência probatória, bem como a desclassificação para falta média, visto que Victor Hugo Fonseca dos Santos claramente desobedeceu às ordens exaradas e participou de movimento para subverter a ordem e a disciplina local. Além disso, melhor sorte não merece o Agravante quanto ao pleito de redução da quantidade de dias remidos perdidos” (fls. 3-7, e-doc. 9).



    8. Para afastar as decisões das instâncias anteriores sobre a comprovação do cometimento de falta disciplinar grave pelo recorrente, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus e menos ainda nesta sede recursal.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE AUTORIA DE FALTA GRAVE. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.689-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).



    9. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Como assentado nas instâncias antecedentes, foi assegurado ao recorrente o pleno exercício do direito de defesa em procedimento administrativo no qual esteve assistido por defensor. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal e Constitucional. Homologação de falta grave pelo juízo de execução penal sem a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP. Observância do contraditório e da ampla defesa mediante formalização de processo administrativo disciplinar prévio. Ausência de ilegalidade. Demanda que não apresenta estrita identidade com a questão discutida no RE nº 972.598/RS (Tema nº 941). Pedido de destaque. Ausência de especificidade a autorizar o acolhimento. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Agravo regimental não provido. 1. A situação retratada revelou a formalização prévia de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena, mediante o qual viabilizados o contraditório e a ampla defesa. 2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido’ (RHC nº 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/20). 3. A demanda analisada não se mostra idêntica àquela versada no RE nº 972.598/RS, (Tema nº 941 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso – acordão transitado em julgado em 30/8/20 –, pois naquele assentou-se a desnecessidade de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena quando viabilizado o contraditório e a ampla defesa perante o juízo da execução. 4. No caso em análise, não se vislumbra qualquer especificidade que justifique o acolhimento do pedido de destaque. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 215918-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.967-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.1.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal ‘é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica’. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 167.849-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora